Tribunal: TJDFT
Processo: 0757319-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGITIMIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia para condená-los, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e receptação (CP, art. 180, caput). As defesas sustentaram nulidades probatórias e requereram absolvição ou mitigação das reprimendas, postulando, subsidiariamente, desclassificação do delito e aplicação de causas de diminuição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais em domicílio alheio sem mandado judicial compromete a validade das provas obtidas; (ii) estabelecer se a ausência de laudo telemático gerou cerceamento de defesa; (iii) verificar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados; e (iv) avaliar a legalidade da dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio foi precedido de fundada suspeita, decorrente de denúncia anônima confirmada por monitoramento velado e flagrante em via pública, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral. A autorização verbal do morador e a apreensão de entorpecentes reforçam a legalidade da medida.
4. A divergência quanto ao número do imóvel (Casa 18 vs. Casa 28) é irrelevante, pois a atuação policial e os achados probatórios se referem ao local efetivamente indicado pelo réu como sua residência.
5. A ausência do laudo de quebra de sigilo telemático não compromete a ampla defesa, uma vez que a materialidade e a autoria da receptação foram comprovadas pela apreensão do celular produto de crime e pela confissão de posse pelo réu.
6. A abordagem do veículo foi precedida de fundada suspeita derivada de observação direta da conduta suspeita dos acusados e culminou na apreensão de drogas e objeto ilícito, legitimando a ação policial nos termos do art. 244 do CPP.
7. A autoria e a materialidade do tráfico de drogas e da receptação foram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos policiais coerentes e confissões parciais dos réus, formando um conjunto probatório robusto e harmônico.
8. A dosimetria das penas observou os critérios legais, com fundamentação idônea na fixação das penas-base, reconhecimento da agravante da reincidência e correta aplicação ou não da minorante do tráfico privilegiado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.
2. A posse de bem oriundo de crime, sem explicação plausível, autoriza a presunção de ciência sobre sua origem ilícita, invertendo-se o ônus da prova quanto à receptação.
3. A ausência de laudo específico não gera cerceamento de defesa quando há outros elementos probatórios suficientes à condenação.
4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à posse de petrechos típicos do tráfico, afastam a tese de uso pessoal e autorizam a negativa da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; CPP, arts. 156, II, 157, § 1o, 244 e 312; CP, arts. 33, § 1o, “a”, e 69; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o, e 42.